Tribunal: CARF
Processo: 10640.001091/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10640.001091/2005-31 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.048 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
ENUNCIADO NO ART. 150, § 4o, CTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o
DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Existindo antecipação de pagamento, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no tocante aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é
aquele enunciado pelo art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência pacífica do STJ: REsp no. 973.733/SC, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC antigo, cuja aplicação é
obrigatória, por força do art. 62, §2o do ANEXO II do RICARF.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 585.235-1/MG. REPERCUSSÃO
GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 62,§ 2o, ANEXO II,
RICARF.
O STF reconheceu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, devendo referida decisão ser observada nos
julgamentos do CARF, por força do art. 62, §2o do ANEXO II do RICARF.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde o direito de recolher
diferenças de tributos em relação ao período fiscalizado, devendo eventuais
recolhimentos serem computados apenas em momento posterior, para quitação
de débitos constituídos do sujeito passivo, não servindo, portanto, para a
desconstituição da autuação em sua origem.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001091/2005-31
Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA PARCIAL. AUTUAÇÃO
DEFINITIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
MATÉRIAS
RELACIONADAS.
Tendo o sujeito passivo apresentado pedido de parcelamento com renúncia
parcial à discussão dos débitos objeto do litígio, as matérias relacionadas
àqueles débitos não devem ser conhecidas.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APURAÇÃO
FUNDAMENTADA.
DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Tendo a autuação fiscal trazido conclusões fundamentadas sobre a apuração de
débitos, a partir do cotejo dos elementos dos autos, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de demonstrar, com documentos suficientes e necessários, os
motivos de fato e de direito que se contrapõem às razões consignadas na
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas. E, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento para: (i)
reconhecer a decadência da autuação atinente aos períodos de apuração de janeiro a abril de
2000; (ii) afastar a autuação sobre as receitas financeiras, nos períodos de apuração dos anos de
2000 e 2001.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a empresa foi lavrado auto de infração de COFINS no valor total de R$
1.265.183,98 (fl. 06 a 10), em função das irregularidades apontadas no Relatório
Fiscal de fls. 11 a 21;
A empresa apresenta impugnação (fls. 412 a 423), na qual alega que:
a) Deixou de incluir na base de cálculo da contribuição as receitas financeiras e
outras receitas não operacionais, conforme decisões do STF de que apenas a
partir de janeiro de 2002 tais receitas integram a citada base de calculo;
b) As diferenças apuradas no levantamento fiscal relativo aos meses janeiro a
novembro de 2002 foram recolhidas em data posterior a 30/09/04, nos termos do
artigo 957 do RIR199;
c) Quanto ao mês de maio de 2002, há que se considerar a diferença deduzida da
base de calculo do crédito pelo AFRF;
d) Quanto a COFINS código 5856, não foram consideradas nas bases de cálculo
dos créditos do mês dezembro de 2002, e nos anos de 2003 e 2004, as despesas
de telefonia, compras de materiais para consumo, prestação de serviços e parte
das despesas financeiras relativas a CPMF, multas e IOC,
e) Não foram consideradas as devoluções em janeiro de 2004, as devoluções de
venda no valor de R$ 45.602,67;
f) Os estornos dos créditos de entrada proporcionais as vendas de contratos
anteriores para os meses de fevereiro a novembro de 2004, foram calculados
fazendo-se arredondamentos e sem utilização de casas decimais;
Apreciando a impugnação, a 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora proferiu decisão
negando provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
BASE DE CALCULO
As decisões do STF que versam sobre a base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS
instituída pelo artigo 30 d Lei 9.718/1998, s6 geram efeitos entre as partes.
ESPONTANEIDADE
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde o direito de recolher
diferenças de tributos em relação ao período fiscalizado.
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto
no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002.
Lançamento Procedente
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
(i)
em preliminar: a) ocorrência de decadência para parte da autuação; b)
incorreta aplicação da multa de ofício;
(ii)
no mérito, que a autuação é indevida, pois, na apuração da contribuição
devida: a) incidiu sobre receitas não decorrentes de vendas de mercadoria
e serviços; b) incluiu, indevidamente valores atinentes a reversões de
provisões, recuperação de despesas e estorno de receitas; c) incluiu,
indevidamente, valores relativos a vendas canceladas; d) desconsiderou
as despesas com juros sobre capital próprio; e) desconsiderou, para fins
de apuração de créditos da não-cumulatividade, gastos diversos, entre os
quais, custos de telefonia, alimentação de pessoal transporte de pessoas
para o local de trabalho, hospedagem, assistência médica, comissões,
manutenção de veículos, entre outros.
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como a seguir será
demonstrado.
Em sede recursal, foram trazidas as seguintes matérias:
I- em preliminar: a) ocorrência de decadência para parte da autuação; b) aplicação
incorreta da multa de ofício;
II- no mérito, improcedência da autuação, pois: a) incidiu sobre receitas não
decorrentes de vendas de mercadoria e serviços; b) incluiu, indevidamente,
valores, atinentes a estorno de receitas (“ajustes financeiros de estoques”; c)
incluiu, indevidamente, valores relativos a devoluções de vendas; d)
desconsiderou despesas com juros sobre capital próprio; e) desconsiderou, para
fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, gastos diversos, entre os
quais, custos de telefonia, alimentação de pessoal transporte de pessoas para o
local de trabalho, hospedagem, assistência médica, comissões, manutenção de
veículos, entre outros, os quais se enquadrariam no conceito de insumos.
Antes de analisarmos as matérias litigiosas, importa circunscrever os limites de
conhecimento do presente recurso. Neste ponto, há que se assinalar que o sujeito passivo
apresentou pedido de desistência parcial do recurso voluntário, conforme se verifica na análise
dos documentos às fs. 1102 a 1150, implicando, com isso, a manutenção definitiva, na esfera
administrativa, da autuação atinente à COFINS dos períodos de 02/2004 a 04/2004, 06/2004 a
12/2004.
Analisando os autos, em especial a impugnação apresentada pelo sujeito passivo –
vide o tópico “DA DEFESA E JUSTIFICATIVAS” -, verifica-se que as alegações de que a
autuação seria improcedente, uma vez que teria desconsiderado, indevidamente, (d) as despesas
com juros sobre capital próprio (período de apuração de 03/2004) e (e) despesas diversas com
supostos insumos, se aplicam apenas aos lançamentos dos períodos de fevereiro a dezembro
de 2004 – saliente-se que somente para tais períodos é que há, na impugnação, contestação
específica das despesas com eventuais insumos (bens e serviços, entre os quais, despesas com
telefonia, transporte de pessoal, publicidade, entre outros).
Diante de tal fato, deve-se reconhecer que tais matérias (despesas com juros sobre
capital próprio e com eventuais insumos) escapam aos limites do presente litígio, uma vez que
vinculadas aos períodos de apuração objeto de renúncia.
I – Preliminares
Em preliminar, o sujeito passivo alega a (i) ocorrência de decadência de parte da
autuação e, ainda, (ii) a aplicação incorreta da multa de ofício.
No tocante à decadência, assinale-se, antes de tudo, que tal matéria não foi
ventilada em sede de impugnação. Não obstante, por representar matéria de ordem pública, deve
ser conhecida de ofício.
Compulsando o processo, observa-se que o auto de infração foi lavrado para a
constituição de débito de contribuição social atinente aos períodos de janeiro de 2000 até
dezembro de 2004, tendo o sujeito passivo sido cientificado da autuação em 25/05/2005.
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

Surge, aqui, a questão de saber se a constituição dos débitos de COFINS atinentes
aos períodos de janeiro a abril de 2000 teriam sido fulminados pela decadência.
Nesse ponto, importa salientar que os lançamentos dos referidos períodos
decorrem da constatação, por parte da fiscalização, de que houve declaração e recolhimentos
menores do que aqueles que deveriam ter sido realizados. É o que se constata da análise dos
documentos que perfazem a acusação fiscal.
Com efeito, da leitura do Relatório Fiscal, das planilhas de apuração que o
acompanham e, em especial, da análise do Demonstrativo de Apuração constante do Auto de
Infração, depreende-se que, nos meses de janeiro a abril de 2000, houve recolhimento de
COFINS, tendo o Auto de Infração servido para constituir as diferenças daquela contribuição
que não foram declaradas e recolhidas.
Nesse caso, resta evidente que o caso concreto versa precisamente sobre aquela
hipótese de autuação precedida de antecipação de pagamento, ainda que parcial, de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplicando-se, para a contagem do prazo decadencial de
cinco anos para a constituição do crédito tributário, o marco inicial previsto no art. 150, §4o do
CTN, conforme a inteligência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
973.733/SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil, cuja
aplicação é obrigatória, por força do art. 62, §2o do ANEXO II do RICARF (Regimento Interno
do CARF).
Assim, seguindo a regra do art. 150, §4o do CTN para a definição do momento
inicial da contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, dessume-se
claramente que ocorreu a decadência para o lançamento dos meses de janeiro a abril de 2000 da
contribuição social objeto do auto de infração atacado.
Com relação ao outro ponto preliminar, qual seja, a validade da aplicação da
multa de ofício, verifica-se que o sujeito passivo não ataca, em sede de impugnação, diretamente
tal questão, mas traz argumentos para afastar a autuação em sua origem, em face da antecipação
de recolhimentos dos valores autuados com o acréscimo de multa de mora. Apenas em sede
recursal é que o sujeito passivo ataca explicitamente a multa de ofício, de maneira que estaria
configurada, ao meu ver, a preclusão recursal quanto a tal matéria.
De todo o modo, não há que se falar em invalidade da multa de ofício aplicada,
tendo em vista que referida sanção está prevista em lei então válida e vigente, a saber, o art. 44, I
da Lei no. 9.430/96, não cabendo a este colegiado afastá-la sob quaisquer argumentos. É o que
prescreve o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF):

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
O afastamento da multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 representaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade por este colegiado, atribuição
expressamente vedada pela consagrada Súmula CARF no. 2, de aplicação obrigatória, ex vi do
art. 72 do ANEXO II do RICARF:

"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Sublinhe-se, ademais, que, no caso concreto, durante procedimento
fiscalizatório, a recorrente realizou recolhimentos diversos relacionados a determinados
períodos de apuração da COFINS constituídos posteriormente pela autuação fiscal. Com relação
a tais períodos, não há que se aplicar, por óbvio, o instituto da denúncia espontânea, tendo em
vista que havia fiscalização em curso – observe-se, neste ponto, que toda a jurisprudência
administrativa trazida pela recorrente, para sustentar seus argumentos, se refere a casos de
denúncia espontânea, sendo, assim, inaplicáveis ao presente caso.
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

Como consequência da perda da espontaneidade – ex vi do art. 7°, § 10 do
Decreto n° 70.235/1972, tem-se que todo o recolhimento efetuado durante a fiscalização deverá
ser utilizado apenas posteriormente, como bem sublinhou a decisão recorrida, para
aproveitamento na quitação de débitos do sujeito passivo, não servindo para desconstituição do
lançamento do tributo sujeito ao procedimento fiscal, afigurando-se como legítima a constituição
do débito não declarado e não recolhido espontaneamente com a incidência de multa de ofício.
Veja-se que, no caso dos autos, diversamente do que entende a recorrente, a
aplicação do art. 44, I da Lei no. 9.430/96 se dá pela ocorrência das situações ali previstas de
falta de declaração e recolhimento das contribuições lançadas, não tendo declarações e
recolhimentos – ainda que acompanhados de acréscimos moratórios -, realizados sob
procedimento fiscal, qualquer efeito sobre a desconstituição dos débitos constituídos pelo auto de
infração.
Saliente-se que os recolhimentos efetuados durante o procedimento de
fiscalização não se confundem com o pagamento dos débitos da autuação dentro do período de
trinta dias da intimação do auto de infração. Neste caso, ao realizar o pagamento ou
parcelamento do débito constituído dentro do prazo da impugnação, o sujeito passivo renuncia
ao contencioso, sendo-lhe reduzido o valor da multa de ofício. Naquele outro caso, os
recolhimentos efetuados durante a fiscalização serão aproveitados, eventualmente, para abater
débitos do sujeito passivo, mas não terão o condão de afastar a autuação e dar fim ao
contencioso, não se aplicando a referida redução da multa de ofício.
Diante do exposto, entendo que deve ser acolhida apenas a preliminar de
decadência dos lançamentos dos períodos de janeiro a abril de 2000.
II – Mérito
No mérito, o sujeito passivo sustenta a improcedência da autuação, pois teria
incidido sobre receitas não decorrentes de vendas de mercadoria e serviços, valores atinentes a
estorno de receitas, devoluções de vendas. A fiscalização teria desconsiderado, ainda, gastos
diversos, entre os quais, custos de telefonia, alimentação de pessoal, transporte de pessoas para o
local de trabalho, hospedagem, assistência médica, comissões, manutenção de veículos, entre
outros, na apuração dos créditos da não cumulatividade.
No tocante à alegação de inclusão, na apuração da base de cálculo das
contribuições para o PIS/COFINS, de receitas não decorrentes de vendas de mercadoria e/ou
serviços da pessoa jurídica, observa-se, do cotejo das planilhas de apuração elaboradas pela
fiscalização e os documentos apresentados durante a fiscalização, que a autoridade fiscal incluiu,
na base de cálculo da contribuição social, valores decorrentes de receitas financeiras.
Nesse ponto, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
da Questão de Ordem no RE no 585.235-1/MG, reconheceu a repercussão geral da decisão de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no. 9.718/98, afastando o alargamento da base de
cálculo do PIS/COFINS e estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade
empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica,
integra a base de cálculo do PIS/COFINS.
Recordando que é obrigatória a reprodução, por parte deste Colegiado, das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob regime de repercussão geral, por força do
art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, há que se reconhecer a ilegitimidade
da inclusão, na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS, períodos de apuração dos anos de
2000 e 2001, de valores alheios ao conceito restrito de receita bruta delimitado pela referida
decisão do STF – especificamente, das receitas financeiras.
***

Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

Com relação ao suposto estorno de receitas, a recorrente afirma que, no mês de
maio de 2002, houve a desconsideração, por parte da fiscalização, do valor de R$ 11.847,84, a
título de ajustes financeiros de estoques. Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que
qualquer estorno de receitas deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
Analisando o Relatório Fiscal, depreende-se que a fiscalização entendeu que a
referida rubrica – “ajustes financeiros de estoques” - não representaria hipótese legal de exclusão
da base de cálculo do PIS/COFINS cumulativos. Na mesma linha, a decisão recorrida manteve a
autuação, por entender que o valor atinente a ajuste financeiros de estoque não pode ser deduzido
da base de cálculo do PIS/COFINS, por inexistência de previsão legal para tanto.
Compulsando as demonstrações de resultado apresentadas pela recorrente,
observa-se que o montante de R$ 11.847,84 corresponde a “Outras Receitas Operacionais”. Não
há, nos autos, qualquer documento apto a demonstrar a natureza do referido “ajuste financeiro de
estoque”.
Levando em consideração que a fiscalização trouxe, como fundamento para a
exclusão da referida rubrica, a inexistência de previsão legal – e realmente não há previsão para a
exclusão, da base de cálculo do PIS/COFINS, de “ajustes financeiros de estoque” -, entendo que
caberia à recorrente demonstrar a natureza daqueles ajustes e a possibilidade de sua exclusão da
base de cálculo do PIS/COFINS cumulativos.
Diante da ausência de provas – necessárias, no caso, para afastar decisão
administrativa devidamente fundamentada -, entendo que, neste ponto, deve ser mantida
incólume a autuação.

***

No que tange às devoluções de vendas, a recorrente sustenta que a fiscalização
desconsiderou, de forma indevida, a exclusão dos valores relativos a cancelamentos de vendas do
ano de 2003 na apuração do PIS/COFINS de janeiro de 2004, sob o argumento de que referidos
valores não foram escriturados no Livro Registro de Apuração do ICMS de janeiro de 2004.
Neste caso, caberia à recorrente produzir elementos de prova suficientes e
necessárias hábeis para demonstrar que a ausência de escrituração da devolução de vendas no
Registro de Apuração do ICMS foi mero erro, superável com a escrituração daquelas operações
em outros livros contábeis oficiais suportados pelos documentos fiscais correspondentes.
Observe-se que, no caso concreto, a fiscalização apontou um fundamento
impeditivo para o reconhecimento das devoluções, a saber, a falta de sua escrituração em Livro
fiscal próprio. Diante de tal elemento impeditivo, a recorrente deveria ter apresentado, em sede
de impugnação ou de recurso voluntário, robusta documentação, incluindo livros contábeis e
fiscais e seus documentos de suporte, a fim de demonstrar a efetiva ocorrência das devoluções de
venda alegadas.
Diante da ausência de provas para refutar a conclusão fiscal devidamente
fundamentada, entendo que deve ser mantida a autuação.

***

Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.048 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001091/2005-31

III – Dispositivo
Diante das considerações acima expostas, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário; na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento para: (i) reconhecer a decadência da autuação atinente aos períodos de apuração de
janeiro a abril de 2000; (ii) afastar a autuação sobre as receitas financeiras, nos períodos de
apuração dos anos de 2000 e 2001.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital